Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701296-81.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CONVENÇÃO DE ADM. DO ED TROPICAL RECORRIDO: JOSÉ MARQUES VERAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. SESSÃO PERMANENTE. PREVISÃO DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA. NULIDADE. RATEIO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em atestar a eventual nulidade da assembleia extraordinária realizada pelos moradores de condomínio em sessão permanente, ocasião em que houve a alteração da convenção para que fosse permitida a cobrança, de modo igualitário, dos encargos condominiais, com o intuito de preceder-se ao rateio das despesas. 2. A Lei no 14.309/2022 permitiu a realização de assembleias e reuniões virtuais de condomínios edilícios, bem como possibilitou a reslização de "sessão permanente" dos condôminos. 3. A Lei no 14.309/2022 foi publicada no dia 9 de março de 2023 no Diário Oficial da União e a assembleia geral extraordinária foi realizada entre os dias 28 de setembro de 2021 e 1o de outubro de 2021. 4. A Lei no 14.309/2022 foi publicada no dia 9 de março de 2023 no Diário Oficial da União e a assembleia geral extraordinária foi realizada entre os dias 28 de setembro de 2021 e 1o de outubro de 2021. 4.1. Percebe-se que no momento da realização da assembleia extraordinária não havia previsão normativa que autorizasse a realização da "sessão permanente" aludida. 5.Constatada a inobservância da convenção em relação ao modo de convocação, devem ser consideradas inválidas as deliberações efetivadas na assembleia. 6. É dever dos condôminos o pagamento do montante relativo às despesas do condomínio, na proporção das suas frações ideais, de acordo com as regras legais aplicáveis ao caso. Em verdade, o valor do encargo do condomínio, calculado de modo proporcional à fração da área do respectivo imóvel, pode ser excepcionado, desde que por disposição expressa em contrário prevista na própria convenção do condomínio, nos termos do art. 1336, inc. I, do Código Civil. 7. A pretensão ao ressarcimento de valores eventualmente pagos em excesso, em relação às despesas condominiais, deve considerar o período em que o referido pagamento foi determinado por intermédio da assembleia realizada sem o cumprimento das respectivas determinações legais. 8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminarmente, a recorrente pugna pela intimação dos herdeiros do recorrido para manifestar interesse na sucessão processual. Após, alega violação aos artigos 1.334, 1.350, 1.352 e 1.353, todos do Código Civil, e à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), defendendo a validade da assembleia virtual objeto da discussão, independentemente de previsão na convenção condominial, sustentando que o condomínio seguiu todas as diretrizes legais, à luz da soberania da assembleia geral de condôminos, ao deliberar sobre a forma de rateio de suas áreas comuns e seu orçamento. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com ementas jurisprudenciais, sem, contudo, mencionar o órgão prolator delas. Ao final, requer que as publicações alusivas ao presente feito sejam realizadas em nome do advogado ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO, OAB/DF 30.291 (ID 57297194). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Nada a prover quanto ao requerimento formulado em preliminar do recurso (intimação dos herdeiros para manifestar interesse na sucessão processual), porquanto não há documento nos autos que ateste o óbito da parte recorrida. Ademais, tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.334, 1.350, 1.352 e 1.353, todos do Código Civil. Com efeito, ao assentar caracterizado “para que seja reconhecida a validade da deliberação feita em assembleia é necessária a estrita observância das determinações previstas na Convenção. Constatada a inobservância da convenção em relção ao modo de de convocação, se afiguram ilegítimas as deliberações efetivadas na assembleia” (ID 56344125), a turma julgadora assim o fez atenta às peculiaridades fáticas do caso concreto e com lastro nos elementos probatórios coligidos aos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta à LINDB, porquanto "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.097.099/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ademais, o apelo também não deveria ser admitido pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, porque não foi citado sequer o tribunal prolator do acórdão paradigma, menos ainda o repositório oficial ou autorizado onde se acha publicado. E nesse aspecto, o STJ já decidiu: “A ausência de demonstração da divergência alegada no recurso uniformizador - nos moldes exigidos pelo art. 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil e pelo art. 266, § 4o, do RISTJ - indubitavelmente constitui vício substancial, resultante da inobservância do rigor técnico exigido na interposição do presente recurso” (AgRg nos EAREsp n. 2.075.914/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 13/2/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam realizadas em nome do advogado ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO, OAB/DF 30.291 (ID 57297194). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025